Tribunal: TJES
Processo: 0000141-93.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de uso próprio, diante das circunstâncias do flagrante e da quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de tráfico de drogas é comprovado por indícios diversos, como a quantidade, acondicionamento e natureza da substância, além da prova testemunhal, não sendo indispensável o flagrante do ato de comercialização.

4- A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico, que confirmam a apreensão de 998 gramas de maconha em poder do réu.

5- A autoria resulta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais afirmaram ter visto o réu dispensar a sacola com drogas ao perceber a aproximação da viatura.

6- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar condenação, quando prestado em juízo e ausente demonstração de parcialidade — conforme AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.

7- A alegação defensiva de que o réu apenas buscaria a droga a pedido de terceiro não afasta a tipicidade da conduta, pois o art. 33 da Lei 11.343/2006 incrimina não só o ato de vender, mas também o de transportar, guardar, trazer consigo ou entregar a consumo, sem autorização legal.

8- A quantidade expressiva de droga apreendida (quase um quilo de maconha) e o contexto de fuga e descarte do material inviabilizam a desclassificação para o crime de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

8- Inexistem elementos que fragilizem as provas colhidas ou demonstrem dúvida razoável sobre a autoria, razão pela qual mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2- A caracterização do crime de tráfico independe da apreensão de apetrechos de comercialização, bastando a comprovação de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

3- A apreensão de grande quantidade de droga e as circunstâncias do flagrante afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-93.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHUENG DA SILVA SIPRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de uso próprio, diante das circunstâncias do flagrante e da quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de tráfico de drogas é comprovado por indícios diversos, como a quantidade, acondicionamento e natureza da substância, além da prova testemunhal, não sendo indispensável o flagrante do ato de comercialização.

4- A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico, que confirmam a apreensão de 998 gramas de maconha em poder do réu.

5- A autoria resulta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais afirmaram ter visto o réu dispensar a sacola com drogas ao perceber a aproximação da viatura.

6- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar condenação, quando prestado em juízo e ausente demonstração de parcialidade — conforme AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.

7- A alegação defensiva de que o réu apenas buscaria a droga a pedido de terceiro não afasta a tipicidade da conduta, pois o art. 33 da Lei 11.343/2006 incrimina não só o ato de vender, mas também o de transportar, guardar, trazer consigo ou entregar a consumo, sem autorização legal.

8- A quantidade expressiva de droga apreendida (quase um quilo de maconha) e o contexto de fuga e descarte do material inviabilizam a desclassificação para o crime de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

8- Inexistem elementos que fragilizem as provas colhidas ou demonstrem dúvida razoável sobre a autoria, razão pela qual mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2- A caracterização do crime de tráfico independe da apreensão de apetrechos de comercialização, bastando a comprovação de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

3- A apreensão de grande quantidade de droga e as circunstâncias do flagrante afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SCHUENG DA SILVA SIPRIANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso (id. 15468835).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15468837). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16560797).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SCHUENG DA SILVA SIPRIANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para uso (id. 15468835).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15468837). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16560797).

De acordo com a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2023,o denunciado trazia consigo 02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 998g (novecentos e noventa e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Consta ainda que:

“(...) durante um patrulhamento tático motorizado no endereço supracitado, Policiais Militares avistaram o denunciado, na condução de uma bicicleta, portando uma sacola plástica em uma das mãos. Ao perceber a presença dos militares, repentinamente mudou de direção em que ia e aumentou a velocidade, fazendo menção que estava tentando se esconder.

Com isso, a guarnição passou a realizar o acompanhamento do acusado, que, notando tal ação, arremessou a sacola em um terreno baldio.

Em seguida, os militares procederam a abordagem do réu e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, durante a busca no referido terreno, a equipe policial logrou êxito em encontrar a sacola, contendo dentro os dois tabletes de maconha, totalizando o peso de quase um quilo (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas na sacola dispensada pelo réu.

O policial militar André Felipe de Almeida disse em Juízo que o local é de intenso tráfico de drogas e que perto de uma casa abandonada, utilizada para esconder droga, encontraram o réu de bicicleta segurando algo e, antes da abordagem, ele empreendeu fuga e dispensou uma sacola com o entorpecentes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

No interrogatório, o réu negou a propriedade da droga, afirmando que um indivíduo lhe pediu que fosse na beira do asfalto buscar a droga em um veículo e que, em troca, ganharia um pedaço do entorpecente para uso.

Ora, embora o réu não tenha negado a propriedade da droga, tal fato não exime a sua responsabilidade penal, uma vez que, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De igual modo, a falta de apetrechos usualmente utilizados para fins de disposição da droga não são suficientes para descaracterizar a conduta típica.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante da quantidade de drogas (1.186,8 gramas de maconha), não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.